Tribunal: TJMT
Processo: 1036559-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036559-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALVA DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 522.555.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (EMBARGADO), DALVA DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 522.555.221-87 (EMBARGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLÇARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DO INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2°, DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, julgou improcedente reclamação. O ente estatal sustentou que o julgado seria omisso quanto a pontos relevantes relacionados à expedição de precatório e à homologação de cálculos, supostamente em desconformidade com decisão anterior em agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos e teses jurídicas invocadas pela parte embargante; e (ii) apurar se o uso reiterado e infundado dos embargos de declaração configura intuito protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou com clareza os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia, inclusive ao analisar a conduta processual da Fazenda Pública após a devolução do prazo recursal, reconhecendo a preclusão pela ausência de manifestação oportuna.

5. A alegação de ausência de enfrentamento de pontos relevantes é genérica, carecendo de indicação específica dos supostos vícios, revelando tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração.

6. A decisão embargada destacou expressamente que, mesmo diante de eventual irregularidade na execução, a inércia da Fazenda Pública impediu a reabertura da discussão, em razão da preclusão e da consolidação dos efeitos da coisa julgada.

7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com vício decisório, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

8. A reiteração de embargos sem fundamento jurídico adequado revela comportamento processual protelatório, que contraria os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual previstos no art. 77, II, do CPC.

9. Configurado o abuso no uso dos aclaratórios, impõe-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento
:
"A ausência de indicação específica de vício decisório e a tentativa de rediscutir matéria já apreciada tornam incabíveis os embargos de declaração. A reiteração infundada de aclaratórios configura uso protelatório do instrumento e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 77, II, e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1005032-25.2019.8.11.0000, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 14/03/2023; TJMT, N.U 1000070-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30/10/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1036559-19.2024.811.0000 que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente a reclamação, conforme, assim, ementado (ID. 379415357):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação, sob alegação de que a decisão embargada estaria maculada por omissão e contradição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão e contradição, notadamente quanto à alegada ausência de manifestação sobre a intimação da Fazenda Pública e o cumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento, bem como se há incongruência interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta, de forma clara, coesa e fundamentada, todos os pontos relevantes à resolução da controvérsia, inclusive quanto à intimação da Fazenda Pública e eventual descumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento.

4. A alegada omissão não se verifica, pois a decisão impugnada analisou adequadamente os fundamentos levantados, destacando que a Fazenda Pública foi regularmente intimada e permaneceu inerte, configurando preclusão temporal.

5. Igualmente, não se constata contradição interna no acórdão, porquanto a fundamentação e o dispositivo mantêm harmonia lógica e coerência jurídica, inexistindo proposições inconciliáveis.

6. A insurgência da parte embargante configura mero inconformismo com a decisão, pretendendo a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo omissão relevante ou contradição interna, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, §1o, 494, 1.022 e 509, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; TJMT, ED 40214/2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão é omisso, por não se pronunciar sobre diversos pontos relevantes que ocorreram durante o processo de origem, que impediram a parte embargante de exercer o seu direito de defesa.

Sustenta que a homologação do cálculo apresentado pela parte embargada nos autos de origem em total afronta à coisa julgada, diante do título executivo que determinou a sua liquidação, ato contra o qual interpôs agravo de instrumento n.° 1007274-49.2022.811.0000, inicialmente não conhecido sob o fundamento de impugnar mero despacho.

Salienta, por conseguinte, que com a comunicação do
decisum
, o juízo singular intimou a parte exequente, ora embargada, que postulou pela expedição de ofício requisitório, sendo expedido o precatório na data de 23.08.2022, distribuído no Tribunal sob o n.° 1023941/2022.

Afiança, no entanto, que o juízo singular deveria ter atuado com cautela, aguardando o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo de instrumento antes da expedição do requisitório.

Prossegue afirmando que, após o provimento do agravo interno interposto contra a decisão da instância superior, o relator do agravo de instrumento concedeu efeito suspensivo ao recurso, comunicando o juízo
a quo
na data de 15.02.2023, o qual, entretanto, não determinou o sobrestamento do pagamento do precatório.

Acrescenta que a parte embargante somente foi intimada dos atos do processo de origem em 2024, quando da sentença que extinguiu o processo pelo pagamento do ofício requisitório.

Pontua, nesse contexto, que apesar da suspensão determinada por este Egrégio Tribunal, a parte embargante foi impedida de exercer plenamente seu direito de manifestação no trâmite processual regular, pois não teve ciência de que o processo principal continuava seu curso.

Questiona, à vista disso “
onde se configura a inércia do Estado?
”.

Por essas razões, requer “
o
acolhimento dos presentes embargos de declaração
, a fim de sanar a
omissão
apontada, reconhecendo-se que o juízo de piso afrontou a coisa julgada e a ordem emanada por este Tribunal no agravo de instrumento
1007274-49.2022.811.0000
, que determinou a suspensão do processo, impedindo o Estado de Mato Grosso de exercer seu direito de defesa e acarretando sérios prejuízos aos cofres públicos, tendo em vista que a servidora recebeu indevidamente, julgando procedente a Reclamação em todos os seus termos
” (ID. 322993864).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 326265897).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se do segundo “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1036559-19.2024.811.0000 que, por unanimidade, julgou improcedente a reclamação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que os declaratórios foram opostos sob o fundamento de que o acórdão embargado deixou de apreciar diversos pontos relevantes do processo de origem, os quais segundo sustenta, teriam impedido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela Fazenda Pública, especialmente quanto à expedição de precatório e à homologação dos cálculos da parte exequente, supostamente em desconformidade com a decisão deste Tribunal no agravo de instrumento n.° 1007274-49.2022.811.0000. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em apreço, porém, não se verifica qualquer das hipóteses legais de cabimento. Ao revés, constata-se claramente que a pretensão deduzida pela parte embargante consubstancia verdadeira tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, por via imprópria, o que se revela absolutamente incabível na estreita via dos aclaratórios.

E, isso porque, a despeito de insinuar omissão no acórdão, sob o pretexto de que deixou de enfrentar pontos relevantes, a parte embargante não indicou de forma minimamente precisa quais seriam tais aspectos supostamente ignorados, notadamente quando questiona “
onde se configura a inércia do Estado
?”.

A bem da técnica e da boa doutrina, há que se registrar, com o devido cuidado institucional, que não se confunde inconformismo da parte com o resultado do julgamento com omissão do colegiado quanto à matéria ventilada. O acórdão impugnado examinou com a devida profundidade os pontos juridicamente relevantes ao deslinde da controvérsia, delimitando os marcos decisórios da improcedência da Reclamação com amparo em premissas fáticas e jurídicas plenamente delineadas.

A tese central da parte foi apreciada de forma detalhada no
decisum
que expressamente consignou que, uma vez restituído o prazo recursal à Fazenda Pública por meio do provimento do agravo de instrumento, cabia-lhe tomar as providências processuais cabíveis, o que não ocorreu. Confira-se:

“A omissão do ente estatal em se valer da faculdade recursal devolvida constitui comportamento revelador de desinteresse na continuidade da controvérsia, fazendo operar-se a preclusão temporal. Com isso, ainda que se reconheça o eventual descumprimento formal da ordem de suspensão da execução, a inércia da Fazenda Pública obsta qualquer pretensão voltada à revisão dos atos já praticados, sobretudo os que culminaram no pagamento da obrigação e extinção da execução”.

Mais adiante, em fundamentação igualmente clara e completa, o aresto consignou:

“Revela-se, ademais, contraproducente e incompatível com a segurança jurídica cogitar a repetição dos atos já consumados, especialmente os relativos ao adimplemento da obrigação e baixa da execução. A hipótese retrata típica situação em que, mesmo ante eventual irregularidade, os efeitos decorrentes da preclusão e da coisa julgada tornam estéril qualquer medida que venha a reabrir a marcha processual. O que se busca, em última análise, é o refazimento de atos cuja consequência jurídica já se encontra consolidada, pretensão incompatível com os princípios da estabilidade, segurança e efetividade da jurisdição”.

Portanto, não há qualquer lacuna a ser suprida. A insurgência da parte, com a devida vênia, ultrapassa os limites do artigo 1.022, do CPC e busca, sob roupagem de embargos, rediscutir fundamentos devidamente examinados, expediente que, longe de atender ao propósito aclaratório, revela-se protelatório e contraproducente.

De outra parte, a insistência da parte embargante na reiteração de alegações fartamente refutadas por este Colegiado revela um padrão de comportamento processual que desafia os deveres da boa-fé, lealdade e cooperação processual, a que alude o artigo 77, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao buscar a reabertura do debate por meio de sucessivos embargos de declaração, sem apontar de forma precisa quais os alegados vícios, a parte embargante incorre em nítido desvio da função deste instrumento processual, transformando-o em ferramenta de embaraço à marcha processual.

A conduta verificada nos autos, em particular a reiteração de embargos sem apontamento objetivo de omissão ou erro material, consubstancia hipótese expressa de cabimento da sanção pecuniária prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, nos quais as embargantes alegam persistência de omissões e obscuridades quanto à fundamentação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, com afastamento dos critérios percentuais estabelecidos no artigo 85, §§2o e 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto aos critérios específicos que justificaram a adoção da equidade na fixação dos honorários advocatícios; (ii) se existe omissão quanto à observância dos precedentes vinculantes do STJ que determinam a aplicação dos critérios percentuais quando houver proveito econômico mensurável; e (iii) se há obscuridade na motivação que manteve a decisão de primeiro grau sem esclarecer os elementos concretos que justificariam o critério equitativo.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à fixação dos honorários por equidade, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, fundamentando a aplicação do artigo 85, §8o, do CPC ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência predominante do Tribunal em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

4. Não há omissão quanto à observância de precedentes vinculantes, uma vez que o acórdão não contrariou entendimentos do STJ, mas entendeu que o caso se enquadra na hipótese excepcional prevista no §8o do artigo 85 do CPC, não estando o julgador obrigado a mencionar expressamente todos os precedentes citados pelas partes.

5. A alegação de obscuridade na fundamentação não procede, pois o acórdão expôs claramente que a fixação por equidade decorreu das circunstâncias do caso concreto, considerando a razoabilidade e proporcionalidade da verba honorária.

6.
Os embargos revelam mero inconformismo com o julgado, com repetição dos argumentos já expostos nos primeiros embargos declaratórios, caracterizando manobra processual protelatória que enseja a aplicação de multa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese 7.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "
Os segundos embargos de declaração que reiteram alegações já apreciadas e decididas nos primeiros aclaratórios, visando apenas a rediscussão da matéria, caracterizam intuito protelatório e autorizam a imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 8o, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/03/2022; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10172092920188110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025”.

(N.U 1022737-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.
A reiteração do recurso manifestamente procrastinatório enseja a multa no molde do artigo 1.026, § 2o, do CPC
”.

(N.U 1005032-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA EXTINTA POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a sentença de extinção da ação declaratória, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal correlata, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar o entendimento do STJ, segundo o qual, em caso de prescrição intercorrente e cancelamento da CDA, é incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1229 do STJ ao caso concreto, por se tratar de ação declaratória extinta por perda superveniente do objeto, e não de execução fiscal.

4. O julgado embargado fundamentou a condenação em honorários no princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), destacando que a conduta da Fazenda Pública – ao constituir o crédito e ajuizar execução posteriormente prescrita – deu causa à propositura da demanda declaratória.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6.
O prequestionamento explícito é desnecessário quando a decisão enfrenta de modo fundamentado todas as matérias debatidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de omissão no acórdão que distingue corretamente a hipótese de execução fiscal extinta por prescrição intercorrente da ação declaratória extinta por perda superveniente do objeto afasta o cabimento dos embargos de declaração. Mantém-se a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §10, e 921, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1229; TJMT, N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2025”.

(N.U 1000070-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025). (Grifo nosso).

“Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Execução fiscal. Multa administrativa. Procon/mt. Alegada omissão quanto aos critérios de atualização do débito. Preclusão consumada. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reduzindo o valor da multa administrativa de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00 e afastando a condenação em honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal fundados na CDA n. 2023758982. A embargante alega omissão do julgado quanto à forma de atualização da multa reduzida, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, bem como requer prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à definição dos critérios de atualização do valor da multa administrativa, bem como se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar a decisão judicial quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A matéria relativa aos critérios de atualização da multa administrativa não foi objeto da apelação interposta pela embargante, razão pela qual não foi devolvida ao Tribunal e, portanto, não havia dever de enfrentamento no julgamento anterior.

5. O acórdão embargado analisou exaustivamente todas as teses efetivamente devolvidas no recurso, não havendo omissão quanto aos pontos efetivamente impugnados.

6. Não cabe a utilização de embargos de declaração para inovar no objeto recursal ou rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

7.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas centrais do caso, o que configura o prequestionamento implícito.

8. Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.04.2025; RTJ 158/270; ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018”.

(N.U 1047656-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).(Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por conseguinte, em razão do nítido intuito protelatório dos aclaratórios, aplico à parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025